Tribunal: TJDFT
Processo: 0030545-30.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0030545-30.2013.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda Embargado: Marcia Regina Bezerra Guimaraes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 53830580). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília,13 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator